Tribunal: TJES
Processo: 5002013-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002013-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBARQUE VIX TURISMO LTDA - ME
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5002013-06.2021.8.08.0048

RECORRENTE: JENECKE PIFFER TURISMO

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A e
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEI
T

EMENTA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. 1) SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – PRELIMINAR QUE ORA SE AFASTA. 2) ANÁLISE DO MÉRITO PELA TEORIA DA “CAUSA MADURA”. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS E COM DATA MARCADA. PARTE AUTORA INTEGRA CADEIA DE CONSUMO COMO FORNECEDORA E NÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO COMERCIAL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INEXISTENTE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS DEMAIS FORNECEDORAS POR CONTA PREJUÍZOS INERENTES À NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA. DEVIDA APENAS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS COM A RÉ GOL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS E INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ordinária aforada por
JENECKE PIFFER TURISMO e
m desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A e
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
Em síntese, a parte autora busca indenização por danos materiais e morais em função de suposta falha na prestação de serviço por parte da requerida na compra de passagens aéreas destinadas à clientes da parte autora.

Em sentença, o juízo a quo descaracterizou a relação de consumo, uma vez que a parte autora não era a destinatária final da prestação, além de verificar a incompetência territorial do foro da Serra para a solução da demanda, por força do artigo 4º da Lei nº 9.099/95, sendo os requeridos domiciliados em local diverso ao foro onde foi ajuizada a ação.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora, ora recorrente, manifestou seu inconformismo com a decisão ressaltando se tratar do caso do inciso III, do art. 4º da Lei nº 9.099/95, sendo o foro da Serra competente uma vez que se trata de caso de ação de reparação.

Compulsando os autos, vejo que, quanto à competência para o julgamento da demanda, assiste razão à recorrente. Isto porque se trata de ação de reparação de danos, de modo que a competência, na forma do art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, é do domicílio da autora ou do local do fato. Ora, tendo a recorrente sede no Município da Serra, correta a escolha pelo ajuizamento da demanda naquele Juízo.

Dessa forma, afasto a preliminar de incompetência e, considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, passo ao mérito, na forma do art.
1.013,
§ 3º, I do CPC.

Observo que apenas a ré
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA apresentou contestação, sendo revel a requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Primeiramente, entendo que a questão versada nestes autos não tem como objeto relação de consumo, uma vez que a recorrente não é destinatária final do serviço prestado, de forma que o vínculo de direito material é regido pelo Código Civil. Contudo, ainda que a relação não seja de consumo, cabível a reparação de danos pretendida.

Comprovado o cancelamento do voo e a compra, pela recorrente, de novas passagens, devido o ressarcimento pretendido, já que é possível depreender, pela troca de e-mails (ID 2225275), que a ré
GOL LINHAS AÉREAS S/A procedeu ao cancelamento dos voos sob a justificativa de “ajuste de malha aérea”, sem qualquer outra explicação plausível.

De outro norte, não vejo como aferir a responsabilidade da empresa
TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
para a ocorrência do evento, uma vez que o cancelamento dos voos partiu de conduta isolada da empresa aérea, de modo que, quanto a esta requerida, o pedido é improcedente.

Assim, devido reembolso do valor despendido pela Recorrente para a compra de novas passagens aéreas para seus clientes no valor de
R$ 10.320,76,
conforme comprovante anexo ao (ID 2225265).

Com relação ao pedido de danos morais, não vislumbro sua procedência, uma vez que a quebra de contrato, por si só, não constitui dano moral. Não há comprovação nos autos de ofensa grave a direitos personalíssimos da recorrente, tampouco comprovação de que a imagem da sua empresa foi prejudicada pela conduta da empresa aérea.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível da Comarca da Serra para julgamento da lide e, no mérito, CONDENO a
requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A a restituir á Recorrente o valor
R$ 10.320,76 (dez mil, trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos),
acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, pela exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.